Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-15.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Monitória CONTRA O Município de PAULÍNIA – Acordo de prestação de serviços de pedágio para acesso à "Via Fácil/Sem Parar" em rodovias estaduais – Inadimplemento por parte do Município – Ação lastreada em provas sem eficácia de título executivo – Prestação de serviço e dívida que restaram incontroversos – Obrigação de pagamento sob pena de enriquecimento sem causa da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Monitória CONTRA O Município de PAULÍNIA – Acordo de prestação de serviços de pedágio para acesso à "Via Fácil/Sem Parar" em rodovias estaduais – Inadimplemento por parte do Município – Ação lastreada em provas sem eficácia de título executivo – Prestação de serviço e dívida que restaram incontroversos – Obrigação de pagamento sob pena de enriquecimento sem causa da Administração – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença reformada tão somente em relação aos consectários legais – Recurso de apelação parcialmente provido.